Tribunal: TJPA
Processo: 0014790-43.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014790-43.2017.8.14.0061

APELANTE: DORIEDISON DA CRUZ FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEM ADM DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0014790-43.2017.814.0061

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:

DORIEDSON DA CRUZ FURTADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - PROBLEMAS COM A LIBERAÇÃO DE BOLETOS – SENTENÇA QUE TÃO SOMENTE DECLAROU A QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECORRENTE QUE VINDICA A LEGITIMIDADE DA SEGURADORA ITAÚ, POR SUB-ROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O apontamento de responsabilização por um terceiro não participante da lide, vindicada por uma das partes da demanda original, constitui modalidade de denunciação da lide.

2.

É assente o entendimento com vistas à celeridade processual e, imprescindibilidade de entrega da prestação jurisdicional ao consumidor, pilares que não admitem qualquer hipótese de denunciação da lide. Precedentes de Tribunais Superiores. Art. 88 do CDC.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0014790-43.2017.814.0061

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:

DORIEDSON DA CRUZ FURTADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí – PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Em sede de primeiro grau, o autor, ora apelado, Doriedson da Cruz Furtado, alegou que firmou com a recorrente contrato de participação em grupo de consórcio, sendo que no curso da relação jurídica enfrentou problemas com a liberação dos boletos referentes às parcelas de setembro e outubro de 2017, oportunidade em que já havia quitado certa de 86 % (oitenta e seis por cento) do valor do contrato.

Asseverou ainda que quando conseguiu resolver a pendência foi surpreendido com a cobrança de multa, correção e juros totalizando R$ 3.161,59 (três mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), motivo pelo qual ajuizou a ação requerendo liminarmente a rescisão contratual e consequente vencimento antecipado da dívida e exclusão do grupo, bem como que fosse impedido qualquer forma de negativação do seu nome nos registros do SPC e SERASA.

O feito seguiu trâmite regular até a prolação de sentença (ID
13370928
).

Inconformado, o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
interpôs recurso de Apelação (ID nº
13370939
),
alegando
a ausência de dois dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, o fato lesivo voluntário ou imputável e o nexo de causalidade, por entender que não houve ato lesivo imputável à parte recorrente, nem diretamente, nem por algum preposto seu.

Assevera que o consórcio apenas fornece os meios para a aquisição do bem, através da administração dos valores consorciais, os quais, quando da anormalidade contratual, são sub-rogados à Seguradora Itaú, que é parte legítima para responder a qualquer demanda jurisdicional, diante de a controvérsia residir quando do momento em que a quota estava sub-rogada.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma total da sentença.

Em sede de contrarrazões (ID nº
13370945
) a apelada sustenta a legitimidade da recorrente e que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, bem como a
responsabilidade solidária do Consórcio.

Requer, ao final o desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram incluídos em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, é de suma importância rememorar os termos dispostos na parte dispositiva da sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Não havendo mais o que ser discutido quanto a relação jurídica material em si restando apenas a apreciação do pedido de compensação por danos morais.

Nesse particular entendo que o pedido não merece prosperar uma vez que muito embora a situação toda tenha causado grande dissabor ao requerente não há prova de que efetivamente seu nome tenha sido inscrito nos cadastros SPC Serasa uma vez que toda a situação foi resolvida no transcorrer do processo.

Não há, portanto, grave abalo na esfera íntima do requerente que justifique o pedido de compensação por danos Morais motivo pela qual rejeito essa parte específica da petição inicial.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e declaro o presente feito extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para declarar a quitação do contrato de financiamento controvertido nos autos e para rejeitar o pedido de compensação por danos morais. Após o trânsito em julgado, expeça-se ALVARÁ à parte requerida (CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSORCIO LTDA) com relação ao depósito judicial efetivado nos autos às fls. 100/101). Ante à sucumbência recíproca, não há condenação ao pagamento de honorários. Sem custas processuais, pois deferida a gratuidade processual. (...)”

Nessa senda, em não havendo condenação acerca de danos morais, não se pode olvidar quanto às argumentações da parte recorrente acerca da legitimidade da Seguradora Itaú, por sub-rogação.

Ocorre que, no presente caso, é inegável a incidência do código de defesa do consumidor, tendo em vista que a questão aventada origina-se do
contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes.

Nesse passo, o apontamento de responsabilização por um terceiro não participante da lide, vindicada por uma das partes da demanda original, constitui modalidade de denunciação da lide.

Sob esse prisma, é assente o entendimento com vistas à celeridade processual e, imprescindibilidade de entrega da prestação jurisdicional ao consumidor, pilares que não admitem qualquer hipótese de denunciação da lide.

A título de ilustração, cita-se precedente jurisprudencial:

“(...) 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (07273739520208070000, Relatora: Sandra Reves, 2ª Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)

Como bem pode se perceber, qualquer possibilidade de direito de regresso a ser vindicado pelo apelante, deverá ser exercido em processo autônomo, que decorrerá de sucumbência na causa principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
a MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 17/08/2023